Tribunal: TJDFT
Processo: 0711532-37.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0711532-37.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: GEOVANA BRITO DE PAULA D E S P A C H O Dê-se vista ao apelante a se manifestar acerca da devolução sem cumprimento do mandado de ID 54641343 e, especialmente, para indicar endereço atualizado da devedora recorrida para viabilizar a citação para contrarrazões ordenada na decisão de ID 54641341. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator